Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716644-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA em face de CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA – ME, ante decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0055545-13.2005.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Autora, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da decisão constante do ID 230850803 (na origem): Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende a embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Inexiste a alegada contradição. A esse respeito é necessário pontuar que a contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração é a denominada "contradição interna", ou seja, a existente entre trechos do próprio ato embargado. A embargante não se desincumbiu de demonstrar em quais pontos a decisão embargada seria contraditória. O fato da embargante discordar da decisão embargada no ponto em que determinou a apresentação de novo pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a exclusão das questões estranhas ao pedido não significa que ela seja contraditória. Para obter a reforma da decisão embargada para adequá-la ao seu entendimento, cabe à parte insurgente valer-se do meio processual adequado, ao invés de opor embargos de declaração. Ademais, os embargos de declaração não consistem em via adequada para a embargante exercer a sua pretensão de afastar a exigência de que a discussão sobre o rateio dos honorários advocatícios seja promovida em ação própria e para afastar a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, uma vez que o objeto dos embargos de declaração se restringe à correção dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Resta evidente, também, que os embargos são protelatórios, pois destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno a embargante a pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa (art. 1.026, §3o, CPC). À segunda exequente para cumprir as determinações feitas na decisão precedente, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Destaca-se, contudo, decisão datada de 13/03/2025 (ID 228854519 na origem): 1. Indefiro o pedido de reconsideração formulado na petição de ID 227532075, pelos próprios fundamentos expostos na decisão de ID 227326222, os quais sequer foram enfrentados pela segunda exequente. Não se discute o caráter alimentar dos honorários de sucumbência. Ocorre que tal fato não garante ao crédito do advogado precedência em relação ao de seu cliente, dada a natureza acessória dessa obrigação em relação à principal. 2. A primeira exequente apresentou, por meio da petição de ID 228341507, requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que apesar de assim intitulá-la, na mencionada peça a primeira exequente também tratou de questões estranhas à sua pretensão de obter a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio dos sócios da executada. Requer a revogação da decisão que determinou a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, alegando a ausência de vício. Requer, também, a manutenção de penhora do imóvel. Além disso, alegou a existência de falhas na atuação da advogada anterior, ora segunda exequente, e requereu que seja reconhecido em favor de sua atual advogado o direito ao recebimento de 95% dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob a alegação de que está inativa, tendo em vista que o objeto da ação que tramitou nestes autos foi justamente a venda daquela instituição de ensino para a executada. Em relação à suspensão processual e à manutenção da penhora do imóvel, verifica-se que, nos termos das peças dos autos recursais juntadas no ID 182718581, o agravo de instrumento no 0707921-94.2023.8.07.0000, que foi interposto pela própria exequente contra a decisão de ID 150630616 que havia desconstituído a penhora do imóvel e decretada a suspensão processual pela inexistência de bens penhoráveis, foi definitivamente julgado e provido para manter a penhora do imóvel. Trata-se, portanto, de questão já decidida, cabendo somente dar-se cumprimento ao que foi decidido pela 2a instância, não havendo, portanto, por ora, que se falar em suspensão processual por ausência de bens penhoráveis. Em relação aos erros atribuídos à segunda exequente durante o seu período de patrocínio da causa, este cumprimento de sentença não é via adequada para travar tal discussão, competindo às partes envolvidas ingressarem com ação própria, inclusive, para o arbitramento do percentual de honorários da fase de cumprimento de sentença, dado o grau de litigiosidade existente na situação em exame. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, é certo que a pessoa jurídica tem direito à gratuidade da justiça (art. 98 CPC), mas em favor dela não há presunção de veracidade da alegação (art. 99 CPC), razão pela qual seu pedido deve vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. A mera alegação de inatividade e de irregularidade de seu CNPJ junto à Receita Federal não tem o condão de afastar a necessidade da executada comprovar a alegada pobreza jurídica. A comprovação da situação patrimonial e financeira da pessoa jurídica é feita por meio da apresentação do balanço patrimonial e demais documentos contábeis e fiscais legalmente exigidos, além de outros que a requerente do benefício entender pertinentes para fazer prova de sua alegação. Face o exposto, fica a primeira exequente intimada a emendar o pedido de instauração do incidente para: - apresentar nova petição excluindo as questões estranhas à desconsideração da personalidade jurídica; - atribuir valor à causa; - comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, juntar aos autos a guia de custas do incidente e o respectivo comprovante de pagamento. Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. No despacho constante do ID 71281412, intimei a Agravante a se manifestar sobre a tempestividade do recurso e sobre a impossibilidade de impugnação de determinação judicial consistente em emenda. Na peça constante do ID 72071680, a Agravante alegou que: (i) não exerce atividade econômica desde sua baixa em 09/02/2015, não se enquadrando como microempresa optante do Simples Nacional, nem preenchendo os requisitos cumulativos exigidos pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF; (ii) os documentos da ação trabalhista no 0000405-19.2016.5.10.0019 confirmam que a atividade econômica foi integralmente assumida pela empresa Ré desde a alienação em 2001, afastando qualquer presunção de capacidade financeira da Agravante; (iii) não há fundamento jurídico para exigir a comprovação dos critérios econômicos da Resolução, sendo plenamente cabível o deferimento da gratuidade de justiça à Agravante; (iv) a tempestividade do agravo de instrumento está devidamente comprovada, pois foi intimada da decisão de mérito (ID 228854519 na origem) e apresentou embargos de declaração (ID 230102568 na origem) dentro do prazo legal, julgados em 31/03/2025 (ID 230850803 na origem), com intimação por ciência expressa no sistema PJe em 03/04/2025, conforme registrado nos autos; (v) intimação ocorreu em 03/04/2025 (quinta-feira), com o prazo iniciando-se em 04/04/2025 (sexta-feira), sendo que houve suspensão dos prazos processuais entre 16 e 21/04/2025, em razão da Semana Santa e, considerando a suspensão, o prazo final para interposição foi 30/04/2025 (quarta-feira); (vi) interpôs incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apresentando provas robustas de: desvio de finalidade, confusão patrimonial, fraude à execução, atividade fictícia após descredenciamento pelo MEC, degradação de imóvel penhorado sem autorização judicial, transferência irregular de atividades a terceiros, ensejando a emenda; (viii) opôs embargos de declaração em relação à emenda. É o relatório. Decido. A despeito de acolher a premissa de gratuidade e tempestividade, entendo que o presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, tendo em vista que a Agravante não se desonerou de demonstrar o cabimento do agravo, confirmando, na verdade, que o mesmo não merece ser conhecido, uma vez que pretende impugnar despacho que o concitou a realizar emenda à petição inicial. A emenda é uma determinação judicial que constitui um juízo de prosseguibilidade, de modo que é dever da parte efetivar o ajuste, nos termos do que foi colacionado pelo magistrado. A Agravante, ao contrário, além de não realizar tal determinação, ainda empreendeu à oposição de embargos de declaração, nos quais levanta matéria que, no juízo prelibante do magistrado de origem, constitui foco alheio. Além disso, na parte da decisão em que a Agravante alega que lhe trará prejuízos, não vislumbro qualquer conteúdo decisório, visto que o Juízo de origem apenas pontuou a necessidade de emendar a petição. O Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, conforme dispõe art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A determinação de emenda no âmbito de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial consignado no Tema 988 do STJ, pois não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. Em que pese o decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, a exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. Destaco, ainda que a Agravante não demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de apreciação da tutela, e não em relação ao prejuízo no que diz respeito à especificidade da determinação judicial que lhe impeliu a emenda. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 23 de maio de 2025 16:47:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador